Tribunal: TJBA
Processo: 8001036-97.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001036-97.2020.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAVID AMAMBAHY DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ELISEU DA SILVA BELENS APELADO: CESAR DA SILVA BADARO Advogado(s):LUIS CARLOS FREIRE CRUZ ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA PATRIMONIAL E DIREITOS REAIS. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM OUTORGA CONJUGAL. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 1.649 DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE JUSTA AMPARADA EM TÍTULO CONVALIDADO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que reconheceu a decadência do direito de anular contrato de compra e venda de imóvel firmado sem outorga conjugal e julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada pelos herdeiros e cônjuge meeiro da vendedora falecida, mantendo a posse do adquirente fundada em título contratual não desconstituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do vício decorrente da alienação de bem imóvel sem outorga conjugal, se nulidade absoluta ou anulabilidade; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito potestativo de anular o negócio jurídico, nos termos do art. 1.649 do Código Civil; (iii) determinar se é cabível a ação reivindicatória diante da posse exercida pelo réu com base em contrato convalidado, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A falta de outorga conjugal para alienação de bem imóvel configura vício de legitimidade que, por expressa opção legislativa, gera anulabilidade do negócio jurídico, e não nulidade absoluta, nos termos dos arts. 1.647, I, e 1.649 do Código Civil. O negócio jurídico celebrado existe, é eficaz até eventual desconstituição e produz efeitos enquanto não anulado, segundo a teoria dos planos da existência, validade e eficácia, sendo inaplicáveis as regras da nulidade absoluta. O prazo decadencial para o exercício do direito de anular o ato é de dois anos contados do término da sociedade conjugal, que, no caso, ocorreu com o óbito da cônjuge alienante. O ajuizamento da demanda após o transcurso do prazo legal acarreta a extinção do próprio direito potestativo, convalidando definitivamente o contrato de compra e venda. A ação reivindicatória exige posse injusta, inexistente quando o réu exerce a posse com base em título jurídico válido e eficaz, não previamente desconstituído. A utilização da via petitória não pode servir para contornar a decadência da ação anulatória, sob pena de violação à segurança jurídica. A conduta dos autores viola a boa-fé objetiva, notadamente pela ratificação tácita do negócio e pelo comportamento contraditório, evidenciado pelo recebimento de parte substancial do preço da venda por membro da família. O acolhimento da pretensão reivindicatória implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, ao permitir a retomada do imóvel sem a restituição do valor pago pelo adquirente. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001036-97.2020.8.05.0074, em que figuram como apelante DAVID AMAMBAHY DOS SANTOS e outros (2) e como apelada CESAR DA SILVA BADARO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .